Tribunal: CARF
Processo: 15771.721523/2013-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-08-03

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15771.721523/2013-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.440 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de abril de 2023
Recorrente
SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012, 2013
PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA.
A propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial, antes ou
posteriormente à autuação, com o mesmo objeto, importa renúncia às
instâncias administrativas. Quando forem diferentes os objetos do processo
judicial e do processo administrativo, este terá prosseguimento normal no que
se relaciona à matéria diferenciada.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MEDIDA LIMINAR EM MANDADO DE
SEGURANÇA. DEPÓSITO JUDICIAL INTEGRAL. EXIGIBILIDADE
SUSPENSA.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO
PARA
PREVENIR
DECADÊNCIA. POSSIBILIDADE.
A concessão de medida liminar em mandado de segurança e depósito judicial
no montante integral suspende a exigibilidade do crédito tributário (art. 151, II
e IV do CTN), porém não impede a sua constituição por meio de lançamento
de ofício. Incidência do artigo 63 da Lei no 9.430/96 e Súmula CARF no 48.
AUTO DE INFRAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESNECESSIDADE E/OU
VEDAÇÃO. NULIDADE DA AUTUAÇÃO.
Conforme o REsp no 1.140.956/SP, julgado sob o rito dos Recursos
Repetitivos, os efeitos da suspensão da exigibilidade pela realização do
depósito integral do crédito tributário, desde que realizado anteriormente ao
início do procedimento fiscal, têm o condão de impedir a lavratura do auto de
infração com multa de ofício, destinado a promover a cobrança administrativa.
O REsp no 1.140.956/SP não estabelece nenhuma vedação à lavratura de Auto
de Infração sem multa de ofício, destinado a prevenir a decadência, nos termos
do art. 63 da Lei no 9.430/96.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo sobre os argumentos de mérito em razão
de concomitância, e na parte conhecida, negar provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3402-010.437,
de 26 de abril de 2023, prolatado no julgamento do processo 15771.721510/2013-93, paradigma
ao qual o presente processo foi vinculado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15771.721523/2013-62
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.440 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15771.721523/2013-62

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luis Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Mateus Soares de Oliveira (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão
Ordinária. Ausente a conselheira Renata da Silveira Bilhim, substituída pelo conselheiro Mateus
Soares de Oliveira.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Versa o presente litígio sobre auto de infração lavrado para constituição de crédito
tributário, visando prevenir decadência.
A Recorrente ajuizou Mandado(s) de Segurança, que tramitou(aram) em Vara
Federal de São Paulo/SP, julgando procedente o pedido, com resolução do mérito, reconhecendo
a imunidade tributária, prevista pelo artigo 150, VI, “c”, da Constituição Federal.
Para prevenção de decadência, foi lançado o auto de infração para exigência do
Imposto sobre a Importação (II), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Cofins e
PIS/Pasep – Importação, acrescidos de juros de mora, incidentes sobre as operações de
importação.
A Contribuinte interpôs impugnação ao lançamento de ofício, argumentando que:
a) preliminarmente, a exigibilidade do crédito tributário está suspensa por força de
liminar e confirmada em sentença nos autos do Mandado de Segurança, conforme
consta da autuação;
b) ademais, os tributos não devem incidir sobre as importações realizadas, posto que a
impugnante goza de imunidade tributária, consoante o disposto no artigo 150, VI e
195, §7o, da Constituição Federal;
c) observa que preenche todos os requisitos legais para se enquadrar na situação de
imunidade tributária, consoante jurisprudência que cita;
e) requer, ao final, seja declarada a insubsistência do auto de infração ou s.m.j.
afastados os juros moratórios.
d) aduz que ainda que o tributo fosse devido, não seria possível a aplicação de
multa e juros moratórios, em razão do disposto no inciso IV do art. 151 do CTN;
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.440 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15771.721523/2013-62

A impugnação foi julgada improcedente pela Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil.
A Contribuinte foi intimada da decisão de primeira instância e, com os mesmos
argumentos da peça de impugnação, apresentou Recurso Voluntário, pedindo pela reforma do
Acórdão recorrido para que:
i)
Seja declarada a nulidade da decisão recorrida, na parte que não avaliou o
mérito posto, com o retorno dos autos à Delegacia da Receita Federal de
Julgamento, para efetivo julgamento da impugnação apresentada pela
Autuada, em respeito aos princípios constitucionais acima mencionados;
ii) Seja determinada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos
termos do artigo 151 do Código Tributário Nacional.
Após, o processo foi encaminhado para sorteio e julgamento.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Pressupostos legais de admissibilidade
Conforme relatório, o Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os
demais requisitos de admissibilidade.
Todavia, em razão de concomitância, deve ser parcialmente conhecido,
na forma abaixo demonstrada.
Do objeto deste litígio
Conforme relatado, versa o presente litígio sobre Auto de Infração
lavrado para prevenção de decadência, sem aplicação de multa de ofício,
nos termos do artigo 63 da Lei no 9430/96, e cuja exigibilidade do crédito
tributário estava suspensa em razão de sentença favorável proferida no
Mandado de Segurança no 0013490-83- 2012.4.03.6100, que tramitou
perante a 12a Vara Federal de São Paulo/SP (fls. 54), julgando procedente
o pedido, com resolução do mérito, e reconhecendo a imunidade
tributária prevista pelo artigo 150, VI, “c”, da Constituição Federal.
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.440 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15771.721523/2013-62

O Mandado de Segurança atualmente encontra-se em fase recursal,
conforme consulta processual realizada no Tribunal Regional Federal da
3a Região1, abaixo colacionado:

Argumenta a defesa que:
i)
Os tributos não devem incidir sobre as importações realizadas, posto que
a impugnante goza de imunidade tributária, consoante o disposto no artigo 150,
VI e 195, §7o, da Constituição Federal;
ii)
Preenche todos os requisitos legais para se enquadrar na situação de
imunidade tributária, consoante jurisprudência que cita;
iii)
Ainda que o tributo fosse devido, não seria possível a aplicação de multa
e juros moratórios, em razão do disposto no inciso IV do art. 151 do CTN;
iv)
Requer seja declarada a insubsistência do auto de infração ou afastados os
juros moratórios.

Preliminarmente. Concomitância.
Inicialmente, a defesa pede a nulidade da decisão de primeira instância
por ausência de renúncia às instâncias administrativas.
A DRJ de origem considerou pela existência de concomitância, tendo em
vista a prevalência da decisão judicial sobre aquela proferida no âmbito
administrativo. Por este motivo, deixou de apreciar as questões de mérito
trazidas
em
impugnação,
considerando
o
crédito
tributário
definitivamente constituído na esfera administrativa.
Em sede recursal, argumentou a Recorrente que a exclusão da via
administrativa não pode ser tomada em termos absolutos, considerando
apenas os efeitos finais das demandas, ou seja, a decisão do mérito. Há

1 Fonte:https://web.trf3.jus.br/consultas/Internet/ConsultaProcessual/Pesquisar
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.440 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15771.721523/2013-62

que se verificar os efeitos da renúncia no caso concreto, bem como a
inexistência de prejuízo às partes litigantes.
Assiste razão à decisão da DRJ, uma vez que o ajuizamento de qualquer
modalidade de ação judicial anterior, no curso ou após o procedimento
fiscal, importa em renúncia à apreciação da mesma matéria na esfera
administrativa.
Este é o teor da Súmula CARF no 01, que assim dispõe:
Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Considerando que a matéria objeto da impugnação foi submetida ao
Poder Judiciário, não há como discuti-la nesta esfera administrativa,
motivo pelo qual deve ser mantida a decisão recorrida, que não conheceu
a impugnação com relação ao mérito.
Pela mesma razão, não conheço do recurso igualmente com relação à
matéria de mérito.

Da alegação de impossibilidade de lançamento em razão da
suspensão da exigibilidade do crédito tributário
Com relação à alegação de impossibilidade de lançamento em razão
da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, na forma prevista
pelo inciso IV do art. 151 do CTN, tendo em vista a sentença favorável
proferida em Mandado de Segurança, igualmente não assiste razão à
defesa.
Conforme relatado, versa o presente litígio sobre Auto de Infração
lavrada para prevenção de decadência, nos termos do artigo 63 da Lei no
9430/96.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário com liminar ou
depósito judicial, conforme previsão do artigo 151 do Código Tributário
Nacional, não impede que o Fisco efetue o lançamento de ofício, em
especial pela atividade vinculada ao constatar a ocorrência do fato
gerador (art. 142 do CTN), permanecendo a sua extinção condicionada
ao resultado da ação judicial transitada em julgado.
O que se suspende não é o crédito tributário, mas sim a sua
exigibilidade.
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.440 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15771.721523/2013-62

E, desde que a Fazenda Pública não adote medidas coercitivas para exigir
do sujeito passivo o cumprimento da obrigação tributária, é possível a
sua constituição por meio da lavratura de auto de infração. Por sua vez,
somente o depósito do montante integral por parte do sujeito passivo
impede a incidência de multa e juros de moral.
Constata-se que o i. Audito Fiscal não lançou multa de ofício e, com isso,
não acarretou prejuízo concreto ao sujeito passivo.
Em contrapartida, a autuação evitou o perecimento do direito de lançar
em razão de superveniente decadência.
O ilustre julgador de primeira instância corretamente aplicou o
PARECER COSIT No 07/2014, assim ementado:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ementa: CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL
E
PROCESSO
JUDICIAL
COM
O
MESMO
OBJETO.
PREVALÊNCIA DO PROCESSO JUDICIAL. RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS.
DESISTÊNCIA
DO
RECURSO
ACASO
INTERPOSTO.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a
Fazenda Pública com o mesmo objeto do processo administrativo fiscal implica
renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso de
qualquer espécie interposto.
Quando contenha objeto mais abrangente do que o judicial, o processo
administrativo fiscal deve ter seguimento em relação à parte que não esteja sendo
discutida judicialmente. A decisão judicial transitada em julgado, ainda que
posterior ao término do contencioso administrativo, prevalece sobre a decisão
administrativa, mesmo quando aquela tenha sido desfavorável ao contribuinte e
esta lhe tenha sido favorável.
A renúncia tácita às instâncias administrativas não impede que a Fazenda Pública
dê prosseguimento normal a seus procedimentos, devendo proferir decisão
formal, declaratória da definitividade da exigência discutida ou da decisão
recorrida.
É irrelevante que o processo judicial tenha sido extinto sem resolução de mérito,
na forma do art. 267 do CPC, pois a renúncia às instâncias administrativas, em
decorrência da opção pela via judicial, é insuscetível de retratação.
A definitividade da renúncia às instâncias administrativas independe de o recurso
administrativo ter sido interposto antes ou após o ajuizamento da ação.
Dispositivos Legais: Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN), art. 145, c/c
art. 149, art. 151, incisos II, IV e V; Decreto-lei no 147, de 3 de fevereiro de
1967, art. 20, § 3o; Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, arts. 16, 28 e 62;
Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (CPC), arts. 219, 267, 268, 269 e 301, §
2o; Decreto-lei no 1.737, de 20 de dezembro de 1979, art. 1o; Lei no 6.830, de 22
de setembro de 1980, art. 38; Constituição Federal, art. 5o, inciso XXXV; Lei
no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 53; Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009,
art. 22; Portaria CARF no 52, de 21 de dezembro de 2010; Portaria MF no 341, de
12 de julho de 2011, art. 26; art. 77 da IN RFB no 1.300, de 20 de novembro de
2012.
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-010.440 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15771.721523/2013-62

e-processo no 10166.721006/2013-16.
Outrossim, ao presente caso aplica-se a Súmula CARF no 48, abaixo
reproduzida:
Súmula CARF no 48:
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial
não impede a lavratura de auto de infração. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Com relação ao pedido para que seja afastada a aplicação de multa e
juros moratórios, igualmente não tem razão a defesa.
Como já observado acima, no auto de infração lavrado não foi aplicada a
multa de ofício, senão vejamos o Demonstrativo Consolidado do Crédito
Tributário:

Por sua vez, somente o depósito do montante integral por parte do sujeito
passivo impede a incidência de juros de mora.
A título de fundamentação, destaco decisão deste Colegiado no v.
Acórdão no 3402-009.586, proferido com a seguinte Ementa:
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-010.440 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15771.721523/2013-62

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Exercício: 2014, 2015, 2016
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. Não há que se falar em nulidade da autuação quando esta atende aos
requisitos formais previstos no art. 10 do Decreto no 70.235/72, bem como sendo
inexistentes as hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do mesmo diploma
legal. Não ocorre preterição do direito de defesa quando se verifica que foi
oportunizada a ampla defesa e o contraditório; que o Auto de Infração apresenta
todos os fundamentos da acusação fiscal; e que o contribuinte, pelo recurso
apresentado, demonstra que teve a devida compreensão da imputação que lhe é
feita. A complexidade da matéria tributária ou processual jamais pode ser
invocada como fundamento para alegação de cerceamento do direito de defesa,
em especial quando decorrente da legislação ou das escolhas processuais do
próprio contribuinte.
AUTO DE INFRAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESNECESSIDADE E/OU
VEDAÇÃO. NULIDADE DA AUTUAÇÃO.
Conforme o REsp no 1.140.956/SP, julgado sob o rito dos Recursos Repetitivos,
os efeitos da suspensão da exigibilidade pela realização do depósito integral do
crédito tributário, desde que realizado anteriormente ao início do procedimento
fiscal, têm o condão de impedir a lavratura do auto de infração com multa de
ofício, destinado a promover a cobrança administrativa. O REsp no 1.140.956/SP
não estabelece nenhuma vedação à lavratura de Auto de Infração sem multa de
ofício, destinado a prevenir a decadência, nos termos do art. 63 da Lei no
9.430/96.
CONCOMITÂNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E
JUDICIAL. SÚMULA CARF No 01.
Nos termos da Súmula CARF no 01, importa renúncia às instâncias
administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo
objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão
de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
JUROS DE MORA. DEPÓSITO JUDICIAL DO MONTANTE EM VALOR
INFERIOR AO DEVIDO. COMPLEMENTAÇÃO.
Não incide juros de mora sobre parcelas de valores depositados judicialmente
tempestivamente, ainda que este depósito não tenha alcançado o montante
integral. Mantém-se a exigência apenas sobre as parcelas correspondentes às
diferenças não depositadas, e apenas pelo período entre o vencimento da
obrigação e o depósito da complementação, caso este seja realizado.
No r. voto condutor do Acórdão ora citado, o ilustre
Conselheiro Relator Lázaro Antônio Souza Soares expôs os
fundamentos abaixo reproduzidos:
Neste ponto, deve-se fazer um esclarecimento. Existe uma interpretação do REsp
no 1.140.956/SP, julgado sob o rito dos Recursos Repetitivos, de que conteria
uma determinação para impedir a lavratura de autos de infração para prevenir a
decadência, por conta da Tese fixada:
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-010.440 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15771.721523/2013-62

"Os efeitos da suspensão da exigibilidade pela realização do depósito integral do crédito
exequendo, quer no bojo de ação anulatória, quer no de ação declaratória de inexistência
de relação jurídico-tributária, ou mesmo no de mandado de segurança, desde que
ajuizados anteriormente à execução fiscal, têm o condão de impedir a lavratura do
auto de infração, assim como de coibir o ato de inscrição em dívida ativa e o
ajuizamento da execução fiscal, a qual, acaso proposta, deverá ser extinta".
Entretanto, vejamos o que consta do voto do Ministro Luiz Fux, para podermos
entender o contexto do qual foi extraída essa tese.
i) REsp no 1.140.956/SP. Relator: Ministro Luiz Fux. Órgão Julgador: 1a Seção. Data
do Julgamento: 24/11/2010.
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. AÇÃO ANTIEXACIONAL ANTERIOR
À EXECUÇÃO FISCAL. DEPÓSITO INTEGRAL DO DÉBITO. SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO (ART. 151, II, DO CTN). ÓBICE À
PROPOSITURA DA EXECUÇÃO FISCAL, QUE, ACASO AJUIZADA, DEVERÁ SER
EXTINTA.
1. O depósito do montante integral do débito, nos termos do artigo 151, inciso II, do
CTN, suspende a exigibilidade do crédito tributário, impedindo o ajuizamento da
execução fiscal por parte da Fazenda Pública. (Precedentes: (...)).
2. É que as causas suspensivas da exigibilidade do crédito tributário (art. 151 do CTN)
impedem a realização, pelo Fisco, de atos de cobrança, os quais têm início em
momento posterior ao lançamento, com a lavratura do auto de infração.
3. O processo de cobrança do crédito tributário encarta as seguintes etapas, visando
ao efetivo recebimento do referido crédito:
a) a cobrança administrativa, que ocorrerá mediante a lavratura do auto de infração
e aplicação de multa: exigibilidade-autuação;
b) a inscrição em dívida ativa: exigibilidade-inscrição;
c) a cobrança judicial, via execução fiscal: exigibilidade-execução.
4. Os efeitos da suspensão da exigibilidade pela realização do depósito integral do
crédito exequendo, quer no bojo de ação anulatória, quer no de ação declaratória de
inexistência de relação jurídico-tributária, ou mesmo no de mandado de segurança, desde
que ajuizados anteriormente à execução fiscal, têm o condão de impedir a lavratura
do auto de infração, assim como de coibir o ato de inscrição em dívida ativa e o
ajuizamento da execução fiscal, a qual, acaso proposta, deverá ser extinta.
5. A improcedência da ação antiexacional (precedida do depósito do montante integral)
acarreta a conversão do depósito em renda em favor da Fazenda Pública, extinguindo o
crédito tributário, consoante o comando do art. 156, VI, do CTN, na esteira dos
ensinamentos de abalizada doutrina, verbis:
(...)
6. In casu, o Tribunal a quo, ao conceder a liminar pleiteada no bojo do presente agravo
de instrumento, consignou a integralidade do depósito efetuado, às fls. 77/78:
(...)
7. A ocorrência do depósito integral do montante devido restou ratificada no aresto
recorrido, consoante dessume-se do seguinte excerto do voto condutor, in verbis:
(...)
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-010.440 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15771.721523/2013-62

8. In casu, o Município recorrente alegou violação do art. 151, II, do CTN, ao argumento
de que o depósito efetuado não seria integral, posto não coincidir com o valor constante
da CDA, por isso que inapto a garantir a execução, determinar sua suspensão ou extinção,
tese insindicável pelo STJ, mercê de a questão remanescer quanto aos efeitos do depósito
servirem à fixação da tese repetitiva.
9. Destarte, ante a ocorrência do depósito do montante integral do débito exequendo, no
bojo de ação antiexacional proposta em momento anterior ao ajuizamento da execução, a
extinção do executivo fiscal é medida que se impõe, porquanto suspensa a exigibilidade
do referido crédito tributário.
10. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC
e da Resolução STJ 08/2008.
VOTO
(...)
A regra matriz de exigibilidade do crédito tributário, portanto, em seu critério
temporal, decorre, simultânea e obrigatoriamente, da constituição do crédito tributário
– por ato-norma do particular (art. 150 do CTN) ou da autoridade fiscal (art. 142, do
CTN) - e do decurso do lapso temporal para seu vencimento.
A regra matriz de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, por sua vez, ocorrida
alguma das hipóteses previstas no art. 151 do CTN, inibe o critério temporal da regra
matriz de exigibilidade, prevalecendo até que descaracterizada a causa que lhe deu azo.
Isso significa dizer que as causas suspensivas da exigibilidade aparecem como critérios
negativos das hipóteses normativas das regras gerais e abstratas de exigibilidade, que, por
isso, não podem ser aplicadas.
Por isso que o depósito do montante integral do débito, nos termos do artigo 151, inciso
II, do CTN, suspende a exigibilidade do crédito tributário e impede o ajuizamento da
execução fiscal por parte da Fazenda Pública. Nesse sentido, os seguintes precedentes:
(...)
É que as causas suspensivas da exigibilidade do crédito tributário (art. 151 do CTN)
impedem a realização, pelo Fisco, de atos de cobrança, os quais têm início em
momento posterior ao lançamento, com a lavratura do auto de infração.
O processo de cobrança do crédito tributário encarta as seguintes etapas, visando ao
efetivo recebimento do referido crédito:
a) a cobrança administrativa, que ocorrerá mediante a lavratura do auto de infração e
aplicação de multa: exigibilidade-autuação ;
b) a inscrição em dívida ativa: exigibilidade-inscrição;
c) a cobrança judicial, via execução fiscal: exigibilidade-execução. Os efeitos da
suspensão da exigibilidade pela realização do depósito integral do crédito exequendo,
quer no bojo de ação anulatória, quer no de ação declaratória de inexistência de relação
jurídico-tributária, ou mesmo no de mandado de segurança, desde que ajuizados
anteriormente à execução fiscal, têm o condão de impedir a lavratura do auto de infração,
assim como de coibir o ato de inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução
fiscal, a qual, acaso proposta, deverá ser extinta.
A improcedência da ação antiexacional (precedida do depósito do montante integral)
acarreta a conversão do depósito em renda em favor da Fazenda Pública, extinguindo o
crédito tributário, consoante o comando do art. 156, VI, do CTN, na esteira dos
ensinamentos de abalizada doutrina, verbis:
(...)
Destarte, ante a ocorrência do depósito do montante integral do débito exequendo, no bojo
de ação antiexacional proposta em momento anterior ao ajuizamento da execução, a
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-010.440 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15771.721523/2013-62

extinção do executivo fiscal é medida que se impõe, porquanto suspensa a exigibilidade
do referido crédito tributário.
Ex positis, NEGO PROVIMENTO ao recurso especial.
Porquanto tratar-se de recurso representativo da controvérsia, sujeito ao procedimento do
art. 543-C do Código de Processo Civil, determino, após a publicação do acórdão, a
comunicação à Presidência do STJ, aos Ministros dessa Colenda Primeira Seção, aos
Tribunais Regionais Federais, bem como aos Tribunais de Justiça dos Estados, com fins
de cumprimento do disposto no parágrafo 7.o do artigo 543-C do Código de Processo
Civil (arts. 5o, II, e 6o, da Resolução 08/2008).
Da leitura dos pontos principais do voto, é possível obter as seguintes
conclusões: o depósito do montante integral do débito suspende a exigibilidade
do crédito tributário, impedindo o ajuizamento da execução fiscal por parte da
Fazenda Pública, ou seja, impede a realização, pelo Fisco, de atos de
cobrança, os quais têm início em momento posterior ao lançamento (que
ocorre com a lavratura do auto de infração).
Além disso, divide o processo de cobrança do crédito tributário nas etapas de: (i)
cobrança administrativa, mediante auto de infração e aplicação de multa,
etapa a que se denominou exigibilidade-autuação; (ii) inscrição em dívida
ativa, etapa da exigibilidade-inscrição; e (iii) cobrança judicial, via execução
fiscal: etapa da exigibilidade-execução.
Nesse contexto, entendo que, ao afirmar que “os efeitos do depósito integral,
desde que realizado no bojo de ações ajuizadas anteriormente à execução fiscal,
têm o condão de impedir a lavratura do auto de infração, assim como de coibir o
ato de inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal”, a decisão
se refere ao Auto de Infração da etapa da “exigibilidade-autuação”, na qual
ocorre uma cobrança administrativa que inclui a aplicação de multa.
No entanto, não é esta a autuação que se está discutindo neste processo, pois o
Auto de Infração não foi lavrado para realizar a cobrança administrativa do
débito, mas apenas para fazer a constituição do crédito tributário, sem a cobrança
de multa, o que caracteriza o Auto de Infração “para prevenir a decadência”,
previsto no art. 63 da Lei no 9.430/96:
Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência, relativo
a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido suspensa na forma dos
incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, não caberá
lançamento de multa de ofício. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de
2001)
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, aos casos em que a suspensão da
exigibilidade do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer procedimento de
ofício a ele relativo.
§ 2o A interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar interrompe a
incidência da multa de mora, desde a concessão da medida judicial, até 30 dias após a data
da publicação da decisão judicial que considerar devido o tributo ou contribuição. (Vide
Medida Provisória no 75, de 2002)
Da decisão contida no REsp no 1.140.956/SP, entendo que não é possível extrair
qualquer interpretação no sentido de que a autuação fiscal para prevenir
decadência esteja proibida. Não há, no voto, qualquer referência a autos de
infração dessa natureza, ou sequer ao dispositivo legal que o instituiu.
Portanto, coaduno do posicionamento do ilustre Relator no julgado
acima, o qual concluiu que a jurisprudência do STJ se inclina no sentido
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-010.440 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15771.721523/2013-62

de entender dispensável o Auto de Infração para prevenir a decadência,
mas sem o considerar ilegal ou vedado pelo ordenamento jurídico.
E neste sentido, corretamente decidiu a DRJ de origem, motivo pelo qual
deve ser negado provimento ao recurso.
Ante o exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo sobre os argumentos de mérito em razão de concomitância, e
na parte conhecida, nego provimento ao recurso.
É como voto.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo sobre os argumentos de mérito em razão
de concomitância, e na parte conhecida, negar provimento ao recurso.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 229
DF CARF MF
Original